Tribunal: STF
Processo: HC 227190
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 768.970/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais deferiu, com base no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, o pedido de remição em decorrência da frequência do apenado Alef Salesio Fernandes em curso profissionalizante de ‘Almoxarife ou Estoquista’. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADOS A DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SISTEC) PARA OFERECIMENTO DO CURSO ESPECIFICAMENTE REALIZADO PELO APENADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "[...] É inviável a concessão de remição pela realização de cursos profissionalizantes na modalidade à distância, ainda que apresentado relatório referente à carga horária diária e avaliações, cadernos de prova e planos de ensino, quando a instituição certificadora não está credenciada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) para oferecimento dos cursos especificamente realizados pelo apenado [...]". (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 5043875-74.2020.8.24.0038, de Joinville, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 30/03/2021). 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra relatora denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1.º e 2.º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal.



    2. No caso, segundo a Corte a quo, o curso concluído pelo Agravante não conta com certificação reconhecida pela autoridade educacional competente.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente preenche os requisitos para a concessão de remição. Enfatiza que: se a remição tem por finalidade a promoção do bom comportamento e a ressocialização do condenado, escopo último da própria execução penal, sentido algum faz interpretar a lei de modo diverso e restritivo aos direitos do reeducando, visto que a melhor interpretação das normas incidentes na hipótese é aquela tendente à readaptação social, o que favorece a sociedade e o preso. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de sanar a manifesta ilegalidade da decisão coatora e restituir os dias remidos ao reeducando, nos termos do art. 126, §2º da LEP. 



    É o relatório. Decido.



    Ao examinar a controvérsia, o STJ consignou:



    No caso, ao reformar o decisum proferido pelo Juízo da Execução, a Corte estadual expôs as seguintes razões de decidir ao indeferir o pedido de remição pelo estudo (fls. 15-16): 



    "Na hipótese dos autos, o Magistrado a quo deferiu ao apenado a remição em virtude da frequência no curso de 'Almoxarife ou Estoquista', promovido pela instituição Escola CENED, a distância. Na esteira do que argumentado pelo Parquet, todavia, penso que a remição é descabida. Em consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino - acesso em 31/07/2022), verifica-se que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando. 



    Dessa forma, '[...] A remição de pena pelo estudo realizado a distância não dispensa a comprovação do credenciamento específico da instituição de ensino perante a União (arts. 209 da CF e 80, § 1.º, da LDBE). Entendimento contrário redundaria em chancelar o abatimento de pena independentemente de qualquer controle sobre a qualidade e adequação do curso às normas da educação nacional'. (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 0005516-11.2017.8.24.0018, de Chapecó, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 22/08/2017). Este Tribunal, a propósito, tem rechaçado a possibilidade da remição pelo estudo em hipóteses semelhantes, de participação do apenado em cursos a distância que não disponham de credenciamento junto ao Ministério da Educação." 



    Como se vê, a orientação exposta no acórdão atacado não diverge do entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal. Confira-se: […].



    Ademais, a Resolução n. 391/2021 do CNJ expressamente dispõe que práticas educativas, como é o caso dos autos, serão consideradas para fins de remição quando "executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim", conforme disposto no art. 2.º, parágrafo único, inciso II. 



    Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, a afirmação defensiva no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei foi rechaçada pelo acórdão impugnado, pois o Tribunal estadual consignou que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 25 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente